Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA EMBARGADO: RICARDO MOTA DA LUZ D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID no 42417424. Intime-se a parte executada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição de ID no 42573366. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator